Tribunal: STF
Processo: MS 26609
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Passados 120 dias da prática do ato impugnado, tem-se a decadência, a fulminar o mandado de segurança.



    CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO – INICIATIVA. O Conselho Nacional do Ministério Público atua por provocação ou avocação de procedimento em curso.